Tribunal: TJDFT
Processo: 0720098-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720098-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELER BIOTECNOLOGIA S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE (CELER BIOTECNOLOGIA S/A) para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da possível perda de objeto do presente recurso, tendo em vista a alegação da agravada da superveniência de sentença que concedeu parcialmente a segurança nos autos de origem (ID origem 128625380). Advirta-se, no ensejo, que a inércia poderá acarretar o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, a depender da situação concreta configurada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator